Tribunal: TJDFT
Processo: 0748508-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748508-58.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: SEBASTIANA ESMERALDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de “PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” deduzido por SEBASTIANA ESMERALDA DA SILVA após a APELAÇÃO interposta por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A. A Requerente sustenta que a sentença determinou que o valor das mensalidades deve ser fixado “em conformidade com os índices da ANS para os planos individuais”, porém a Requerida aplicou o índice de 29,80% em 2024, quando a ANS limitou a 6,91% o reajuste dos planos individuais e familiares. Requer “seja concedida a tutela de urgência a fim de que o valor do plano seja congelado no último valor, o qual era de em R$ 8.799,35, antes do aumento completamente abusivo de 29,80%.” É o relatório. Decido. A Requerente requereu tutela de urgência que foi indeferida no curso da relação processual e a sentença recorrida, dotada de efeito suspensivo, não autoriza a limitação pretendida até sua eventual confirmação no julgamento da apelação, presente o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. De toda sorte, apenas reajustes de mensalidades de planos de saúde individuais e familiares dependem de autorização da ANS, nos termos do artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, do artigo 2o da Resolução Normativa 171/2008 e do artigo 3o da Resolução ANS 565/2022. A Requerente aderiu à “apólice de seguro-saúde coletiva por adesão” de ID 59044259, cuja cláusula 18 dispõe: “18. Independentemente da data da minha Proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da apólice coletiva ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme tabela a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese (s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário.” Nesse contexto não se vislumbra, no plano da cognição sumária, irregularidade no reajuste da mensalidade do plano de saúde. Isto posto, indefiro a tutela de urgência requerida. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator